Tribunal: TJSP
Processo: 1085356-39.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato prevê a responsabilidade da Requerida pelo pagamento dos adicionais de periculosidade e de insalubridade dos prestadores dos serviços – Cabível a condenação ao ressarcimento dos valores despendidos pela Autora nos autos das reclamações trabalhistas sob aquela rubrica – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao ressarcimento

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato prevê a responsabilidade da Requerida pelo pagamento dos adicionais de periculosidade e de insalubridade dos prestadores dos serviços – Cabível a condenação ao ressarcimento dos valores despendidos pela Autora nos autos das reclamações trabalhistas sob aquela rubrica – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao ressarcimento "dos valores efetivamente pagos pela autora, em ações trabalhistas, ocorridas em razão no contrato e aditivo mencionado nos autos", relativo aos "adicionais de periculosidade, de insalubridade e regime de sobreaviso" – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO